Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em analisar se a ausência de indicação de meios válidos, a fim de promover a citação da parte executada e localização do bem alienado fiduciariamente, gera a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do CPC, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais. 3.1. De igual modo, na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 3.2. De acordo com a redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 3.3. No caso concreto, após diligência frustrada, o apelante não indicou meio hábil ao deslinde da causa, bem como quedou-se silente quanto ao recolhimento das custas processuais, bem assim a conversão do feito em ação executiva. 3.4. O endereço fornecido pelo apelante havia sido diligenciado e na oportunidade o autor foi intimado para dar andamento ao feito, quedando-se inerte. 3.5. Se intimado para tomar as providências necessárias, o apelante não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido. 4.1. Tese de julgamento: “A ausência de indicação de meios válidos, a fim de promover a citação da parte executada e localização do bem alienado fiduciariamente, somada à inércia na conversão em execução, gera a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 485, inciso IV, e §1o; 85, §11; 239. Decreto Lei 911/69, artigo 3o, parágrafo 3o.
Jurisprudência relevante citada: 0708608-69.2022.8.07.0012, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 26/04/2024; 07041449820238070001, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, PJE: 13/8/2024; 07180416520248070000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 13/8/2024.